Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-71.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-71.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.144.880/0001-44 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1001462-71.2020.8.11.0040

APELANTE
: OI S.A.

APELADO
: LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA– SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET – NÃO FORNECIMENTO DO AUMENTO DA VELOCIDADE DE CONEXÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – CANCELAMENTO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO –RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se considere a presunção de veracidade decorrente da revelia, no caso as provas dos autos demonstram que houve falha na prestação de serviços, na medida em que a requerida se comprometeu em fornecer serviço de determinada qualidade à autora (aumento para 1GB na velocidade conexão) e não o fez, mesmo após diversas reclamações.

Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da requerida pela rescisão do negócio e determinou a restituição dos valores pagos pela demandante após o pedido de cancelamento do contrato, sem a cobrança de multa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S/AC
n
a
Ação de Rescisão de Contrato
ajuizada pela
LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida, no dia 03/01/2019;

b)

reconhecer a inexigibilidade das faturas oriundas da prestação de serviços a partir de então, afastando qualquer penalidade decorrente da referida relação contratual;

c)

condenar a demandada à restituição dos valores pagos pela autora após o pedido de cancelamento do serviço, em 03/01/2019, no montante de R$ 21.422,50 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.a. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação;

d)

deferir o levantamento da caução prestada pela autora, no valor de R$ 4.135,52 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos);

e)

condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que as empresas que fornecem serviços de conexão à
internet
devem respeitar o padrão mínimo de qualidade, o qual, com relação à velocidade da conexão, não pode ser inferior a 40% da velocidade ofertada. Assim, como a autora contratou velocidade de até 1GB, a velocidade oferecida de 500 MB encontrava-se dentro dos padrões obrigatórios.

Aduz que a revelia não induz a procedência da ação e queapós a realização do pagamento da fatura pela autora, a apelante promoveu a baixa da restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no prazo determinado pela lei.

No mais, prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; e o artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 150093676).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 150091356) que a autora, ora apelada, em dezembro/2017 renovou ocontrato de prestação de serviços com a requerida/apelante, no qual esta se comprometeu em fornecer um link/pacote de 500Mbps, sendo que deveria proceder um
upgrade
para 1GB atéo mês de março do ano de 2018, conforme acordo entre as partes.

Segundo a autora, a demandada não cumpriu o contrato, uma vez que deixou de proceder ao citado
upgrade
, mesmo sendocobrada por diversas vezes, razão pela qual, em 03/01/2019, realizou o pedido de cancelamento do contrato.

Narra que apesar disso a requerida enviou o boletode cobrança da fatura do período completo, que compreende do dia 26/12/2018 a25/01/2019, ou seja, após o cancelamento, no valor de R$30.186,26 (trinta mil, cento e oitenta e seis reais e vinte eseis centavos), com vencimento para o dia 14/02/2019 (doc. anexo), bem como ainda informou a cobrança de multa por quebra de contrato.

Esclarece a autora que apenas renovou o contratode prestação de serviços em razão do
upgrade
de500Mbps para 1GB e que não mais utilizou os serviços a partir dodia 04/01/2019, após o pedido de cancelamento, entrando em contato com a requerida para pagar parcialmente a fatura, pelo período de 26/12/2018 a 03/01/2019.

Consta que a demandada se comprometeu em cancelar a fatura e emitir outra no seu lugar, o que, entretanto, não ocorreu.

Alega que apesar de não concordar com o valor da fatura contestada, como não foi resolvida a situação administrativamente e seu nome foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito, acabou por quitá-la, em 07/02/2020.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, apesar da alegação da requerida/apelante, no sentido de que
não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que os serviços fornecidos estavam de acordo com padrões mínimos de qualidade, os elementos dos autos corroboram as alegações da parte autora.

Isto porque, os
emails
e conversas de
whatsapp
constantes nos IDs150093653 a 150093656 comprovam que a empresa requerente desejava cancelar o contrato de prestação de serviços que mantinha com a apelante, mas resolveu renová-loapós a operadora requerida se comprometer em conceder um
up grade
na velocidade da conexão fornecida à autora para 1 GB até o mês de março/2018. E ainda, que após diversas cobranças e reclamações, não foi procedido o aumento prometido.

Aliás, é possível observar pelos citados documentos que o interesse da parte autora era, inclusive, pela contratação de 2GB, mas como a apelante não estava apta a fornecer tal quantia e se comprometeu em aumentar a velocidade da conexão para 1GB, renovou o contrato.

Assim, ainda que não se considere a presunção de veracidade decorrente da revelia, no caso as provas dos autos demonstram que houve falha na prestação de serviços, na medida em que a requerida se comprometeu em fornecer serviço de determinada qualidade à autora e não o fez.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da requerida pela rescisão do negócio e determinou a restituição dos valores pagos pela demandante após o pedido de cancelamento do contrato, sem a cobrança de multa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA - FALHAS NOS SERVIÇOS - INEXIGIBILIDADE DA MULTA PELO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E DOS VALORES POSTERIORES - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Rescindido o contrato em virtude de culpa exclusiva da fornecedora, por falhas sucessivas na prestação de serviços de internet, além de o contratante não se submeter à multa rescisória, faz jus ao ressarcimento de valores cobrados a mais, relacionados a períodos posteriores ao cancelamento válido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.055522-9/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 05/04/2022)De outro lado, quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, há de ser acolhida, em parte, a pretensão recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023